Tribunal: STF
Processo: RE 219591
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. FINSOCIAL.   Decreto-lei
n.º 1940/1982.               Lei Complementar nº 70/91 2. No Recurso
Extraordinário n.º 150755-1, o Supremo Tribunal  Federal  declarou a
constitucionalidade  do   art. 28    da  Lei 7738/89, que incluía as
empresas  prestadoras  de   serviço   no   raio   de  incidência  da
contribuição para o FINSOCIAL. O Plenário do STF, chamado a apreciar
a   divergência   das Turmas,  quanto  estarem  sujeitas à  idêntica
incidência  para  o  FINSOCIAL as empresas locadoras de serviço e as
vendedoras  de  mercadorias,  especificamente,  diante  do que ficou
assentado no julgamento do RE nº 150.764-PE, decidiu, por maioria de
votos,    no     julgamento    do   EDRE   187.436-8,   declarar   a
constitucionalidade   dos  dispositivos concernentes à majoração  de
alíquotas  para o FINSOCIAL (Leis nºs 7787, art. 7º; 7894, art.  1º;
8147,  art. 1º),  no  que   concerne   às  empresas   exclusivamente
prestadoras de serviço.         3. Obrigação da empresa recorrida de
recolher as contribuições para o FINSOCIAL.               4. Recurso
extraordinário conhecido e provido.